Tribunal: TJMMG
Processo: 2000073-04.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ADVERTÊNCIA - ARTIGO 15, INCISO I, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS - ATRASO PARA O SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E ILEGALIDADES - ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO, PERFEITO E ACABADO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - VALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR N. 116.359/2017-67º BPM - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O ato punitivo está embasado em provas colhidas no curso do processo de comunicação disciplinar. O autor não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que este se encontra fundamentado, perfeito, acabado e praticado em estrita observância à legislação específica.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000073-04.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/08/2021 Publicação: 17/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ADVERTÊNCIA – ARTIGO 15, INCISO I, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS – ATRASO PARA O SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E ILEGALIDADES – ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO, PERFEITO E ACABADO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – VALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR N. 116.359/2017-67º BPM – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O ato punitivo está embasado em provas colhidas no curso do processo de comunicação disciplinar. O autor não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que este se encontra fundamentado, perfeito, acabado e praticado em estrita observância à legislação específica. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Silvio Cesar Cruvinel e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores das Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter incólume a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, em face do Estado de Minas Gerais. Narra o autor que foi instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 116.359/2017-67º BPM, a fim de apurar o fato de ter chegado com 5 (cinco) minutos de atraso, no dia 01/08/2017, para a chamada marcada para as 14h30min, com a finalidade de realizar-se uma operação policial no 67º BPM, sediado na cidade de Uberaba. Ao término do PCD, o encarregado opinou pelo enquadramento disciplinar do autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDMU) também opinou, por unanimidade, pelo cometimento da transgressão disciplinar e pelo enquadramento do autor. O Ten Cel comandante do 67º BPM concordou com os pareceres do PCD e do CEDMU e determinou o enquadramento do autor no art. 15, inciso I (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). O ato punitivo foi firmado em 05/12/2018, pela sanção de advertência, com o decréscimo de 2 (dois) pontos negativos no conceito funcional do autor, ficando o militar classificado no conceito “C”, com 137 (cento e trinta e sete) pontos negativos. O autor não interpôs recurso administrativo em primeira e segunda instância administrativa. Em resumo, alega o autor que: - Houve inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da sanção disciplinar, tendo em vista que teria chegado ao quartel antes do horário previsto para a chamada; - O ato administrativo impugnado retrata abuso de poder, em razão da violação dos princípios mencionados; - Houve cerceamento de defesa, pela ausência de nomeação de defensor “ad hoc” em seu favor, para acompanhamento da oitiva de duas testemunhas de defesa - Citou o artigo 306, § 2º, c/c o artigo 354, ambos da Resolução Conjunta n. 4.220/2012/Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA); - A prova testemunhal foi colhida de forma inquisitorial e unilateral. Ao final, o autor requereu a anulação do ato administrativo-disciplinar, com a retirada da punição do seu extrato de registros funcionais e a devolução da pontuação perdida. Requereu a concessão da justiça gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios. A inicial foi recebida. Foram afastadas a existência da litispendência e da coisa julgada, em relação às ações listadas na certidão do Evento 2. Foi concedido o benefício da justiça gratuita e determinada a citação do Estado de Minas Gerais. No Evento 11, o Estado apresentou contestação requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no Evento 16, ratificando os argumentos lançados em sua inicial. Não houve pedido de provas por parte do autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Intimado, o Estado de Minas Gerais se manifestou no Evento 24, no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas, requerendo o prosseguimento do feito. Em sentença proferida no Evento 26, o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME) entendeu que não houve cerceamento de defesa pela ausência de nomeação de defensor “ad hoc”. O autor foi notificado para comparecimento das oitivas das testemunhas, mas preferiu não comparecer. Após as oitivas, teve a oportunidade de apresentar as razões escritas de defesa. Não houve qualquer tipo de obstrução de prova, mas a garantia de participação da defesa nos atos processuais, por meio de notificação para todos os atos e respostas, apresentadas por escrito pelo autor. Também não merecem acolhimento as alegações de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O comandante do 67º BPM observou o princípio da proporcionalidade ao considerar a presença da atenuante prevista no artigo 20, inciso II, bem como a recompensa válida para o período, uma nota meritória publicada no BI 39, de 01/12/2016. O enquadramento disciplinar decorrente foi razoável ao abranger os motivos fáticos e de direito justificadores da aplicação da sanção, de forma minudente, exteriorizando, ao final, a sanção disciplinar imposta, resultante da dosimetria compreendida entre os artigos 16 a 22 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Assim, o magistrado julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da sentença. Em suas razões, alegou que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da sanção disciplinar, com a completa ausência de motivos. Disse que chegou ao quartel às 14h20min, antes do horário previsto para a chamada. Narrou que a testemunha 3º Sgt PM Paulo César Silva Feliciano sequer soube precisar o horário em que ele teria se apresentado para a chamada. Entendeu que houve cerceamento de defesa, pela ausência de nomeação de defensor “ad hoc” quando da oitiva de duas testemunhas de defesa, uma prática desarmônica e omissa adotada pela Administração Militar. Mencionou os artigos 306, § 2º, e 354, ambos do MAPPA. Ao final, requereu que seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a decisão guerreada, julgando-se, assim, procedente o pedido de anulação da punição aplicada, bem como que seja retirado do seu extrato de registros funcionais a menção a esta sanção e que sejam devolvidos os pontos negativos lançados em seu extrato funcional. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no Evento 39, invocando os áureos fundamentos constantes da sentença e da contestação apresentada, para que seja confirmada a sentença e negado provimento ao recurso interposto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que consta nos autos, o autor, lotado no 67º BPM, estava escalado de serviço no dia 01/08/2017, com chamada marcada para 14h30min, para a realização de uma operação policial na cidade de Uberaba. Realmente chegou ao quartel às 14h20min, para se armar e equipar. Conforme livro de registro de recebimento de viatura motocicleta (Evento 1 – DOC3 – página 19), o autor lançou que recebeu uma motocicleta naquele dia, às 14h28min. Ao chegar no local onde estava sendo realizada a pré-chamada para o seu turno de trabalho, o fez com atraso de 5 (cinco) minutos, o que ensejou a comunicação disciplinar em seu desfavor. A testemunha de defesa 3º Sgt PM Paulo César Silva Feliciano afirmou, em seu depoimento, que o comunicado se apresentou ao 2º Ten PM Hélio Marega Filho após o início da chamada, a qual estava prevista para 14h30min, não sabendo informar qual o horário exato. A testemunha de defesa Cb PM Pedro da Silveira Borges Júnior afirmou, em seu depoimento, que o comunicado chegou à sede do 67º BPM às 14h20min, armou-se e equipou-se, não sabendo informar em qual horário o comunicado se apresentou ao 2º Ten PM Hélio Marega Filho. Ao término do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 116.359/2017-67º BPM, o seu encarregado concluiu a apuração opinando pelo cometimento de transgressão disciplinar tipificada no artigo 15, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDMU), por unanimidade de votos, opinou pelo enquadramento do militar pelo cometimento de transgressão disciplinar. O Ten Cel Comandante do 67º BPM concordou com o parecer do encarregado do PCD e do CEDMU e enquadrou o autor como incurso no artigo 15, inciso I, do CEDM, firmando o ato punitivo com “advertência” e decréscimo de 2 (dois) pontos negativos em seu conceito funcional. Não foi interposto recurso administrativo em primeira e segunda instância, o que, nos exatos termos do artigo 87 do CEDM, implica aceitação da sanção, que a torna definitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alega o autor ausência de razoabilidade e proporcionalidade da sanção disciplinar aplicada. Considera que chegou ao quartel às 14h20min, antes do horário previsto para a sua chamada, e mesmo assim foi punido pelo atraso de cinco minutos. Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, pela ausência de nomeação de um defensor “ad hoc” para a oitiva de duas testemunhas que arrolou, sendo esta uma prática desarmônica e omissa adotada pela Administração Militar. Justifica esta nomeação com base nos artigos 306, § 2º, e 354, ambos do CEDM, além da violação expressa do que dispõe o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. No que tange à falta de razoabilidade e proporcionalidade na sanção aplicada, ouso discordar do apelante. O Comandante do 67º BPM foi criterioso e se preocupou com a proporcionalidade da sanção, ao fazer o enquadramento do recorrente e considerar a atenuante prevista no artigo 20, inciso II, bem como a recompensa válida para o período, ou seja, a publicação de uma nota meritória no BI 39, de 01/12/2016. Foi razoável ao proceder o enquadramento da punição disciplinar dentro do que está previsto nos artigos 16 a 22 do CEDM, apurando as causas que justifiquem e as circunstâncias que atenuem ou agravam a dosimetria da sanção. Em relação à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de nomeação de defensor “ad hoc” para a oitiva das duas testemunhas de defesa, melhor sorte não socorre o apelante. O artigo 306, § 2º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) é aplicável na Sindicância Administrativo- Disciplinar (SAD), nos casos em que houver a revelia do sindicado, senão vejamos: Art. 306 – Se após a abertura de vista, o sindicado não produzir as RED no prazo regulamentar, mas apresentar justo motivo devidamente comprovado, o prazo lhe será renovado. Caso contrário, serão recolhidos os autos e confeccionado termo de recusa e/ou revelia na defesa final, conforme a situação fática, cabendo à Administração, por intermédio do sindicante, providenciar defensor para suprir a lacuna processual. [...] § 2º - No caso de revelia do sindicado, deverá a Administração nomear defensor ad hoc para confecção das RED, conforme modelo referencial, o qual deverá ser advogado ou militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado, haja vista constituir-se a defesa final na consolidação e formalização da fase processual denominada “defesa”, sendo imprescindível para a validação do devido processo legal. Observem, senhores desembargadores, que estamos falando de nomeação de defensor ad hoc em sede de SAD e em caso de recusa/revelia do sindicado, o que não se enquadra na situação do PCD que ora analisamos, tendo em vista que o apelante não está na condição de revelia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Já o artigo 354, caput e seus parágrafos, do MAPPA, é aplicável ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), que é destinado a examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade nas Instituições Militares Estaduais (IMEs), tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. Também não é o caso que ora analisamos. O artigo 37 do MAPPA estabelece as providências que o encarregado deverá tomar diante da necessidade de oitiva de testemunha na tramitação de PCD e não prevê, em momento algum, a nomeação de defensor ad hoc para o depoimento de testemunhas de defesa, mas exige, sim, a notificação do acusado para, caso queira, acompanhar a audição, e esta notificação consta nos autos, senão vejamos: Art. 37 – O encarregado do PCD adotará as seguintes providências: [...] IV – Recebidas as alegações de defesa e havendo necessidade de audição de testemunhas e/ou produção de outras provas, em decorrência de pedido da defesa ou vislumbradas pelo encarregado, este deverá: a) Ouvir as testemunhas, sendo primeiro as do processo e, em seguida, as indicadas pela defesa, ambas limitadas ao número máximo de 03 (três); realizar a notificação do acusado, para, caso queira, acompanhar a audição das testemunhas e a ênfase na produção ou juntada de provas materiais e documentais. Pelo que vejo nos autos, o próprio apelante foi o causador do seu atraso, pois, ao saber que sua chamada seria às 14h30min do dia 01/08/2017, deveria chegar ao quartel com mais antecedência, pois ainda teria que se equipar, armar e receber uma motocicleta, com a qual iria trabalhar na operação policial. É evidente que em apenas 10 (dez) minutos ele não iria conseguir fazer isso tudo e ainda responder à chamada no horário estipulado. Não há qualquer inadequação ao tipo previsto no artigo 15, inciso I, do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar). O ato punitivo decorreu de apuração do PCD n. 116.359/2017-67º BPM. O apelante teve o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório e não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do PCD. Um outro aspecto que merece ser mencionado é que a Súmula n. 343 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de 2007, com o seguinte enunciado: “É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo-disciplinar” foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, em 2008, por ocasião do julgamento do RE n. 434.059-3/DF, expediu a Súmula Vinculante n. 5, com o seguinte enunciado: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo-disciplinar não ofende a Constituição”. Colaciono a ementa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO – A FALTA DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (RE N. 434.259-3/DF – Relator: Min. Gilmar Mendes – Julg: 07/05/2008). Trata-se, portanto, de uma faculdade que deve ser colocada à disposição do acusado, daquele que responde a processo judicial ou administrativo. Basta que seja intimado, para que possa, querendo, oferecer a defesa e, assim, não haverá qualquer nulidade em razão da ausência de defesa técnica. No presente feito, o apelante foi notificado para todos os atos processuais, inclusive a oitiva das duas testemunhas de defesa arroladas por ele, contudo não compareceu, demonstrando um total desinteresse na convergência de fatos que poderiam ajudá-lo a justificar o atraso de cinco minutos. Uma comunicação disciplinar de atraso para o serviço é algo muito simples de ser apurado, não demanda diligências complexas; e a autoridade competente pode perfeitamente solucionar este expediente disciplinar simplesmente analisando as oitivas das testemunhas, as provas produzidas pelo recorrente e as razões escritas de defesa feitas pelo próprio militar ou pelo seu defensor constituído, caso queira. No caso, os pareceres do PCD e do CEDMU foram convergentes para a confirmação do cometimento da transgressão disciplinar tipificada no artigo 15, inciso I, do CEDM. Não vislumbro qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar o ato punitivo de nulidade, uma vez que fundamentado, perfeito, acabado e praticado em estrita observância à legislação específica. Neste sentido, ratifico e mantenho incólume a sentença de primeiro grau, mantendo válido o ato administrativo decorrente do PCD n. 116.359/2017-67º BPM. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator